Tribunal: TJDFT
Processo: 0727179-35.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração a acórdão que afastou a absolvição da sentença e condenou os embargantes pelo crime de roubo circunstanciado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há omissão ou contradição no acórdão quanto às provas produzidas.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV. Dispositivo
4. Embargos não providos.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LIV e LV; CPP, art. 155, 386, VII, e 619 do CPP; L. 10.826/03, art. 14, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AResp 988098/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 17.8.17; EDcl nos EDcl no Resp 1457131/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, DJe 30.11.16.